Tribunal: STF
Processo: ARE 1481351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREFACIAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. ASSALTO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. AUTORAS COMO REFÉNS. AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SÃO OBJETIVAMENTE RESPONSÁVEIS PELOS DANOS DECORRENTES DE ASSALTOS OCORRIDOS NO INTERIOR DE SUAS AGÊNCIAS, EM RAZÃO DO RISCO INERENTE À ATIVIDADE BANCÁRIA. UMA VEZ QUE É RISCO INERENTE À ATIVIDADE BANCÁRIA, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVE ASSUMIR O ÔNUS DESSES INFORTÚNIOS, SENDO QUE ROUBOS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS SÃO EVENTOS PREVISÍVEIS, NÃO CARACTERIZANDO HIPÓTESE DE FORÇA MAIOR, CAPAZ DE ELIDIR O NEXO DE CAUSALIDADE, REQUISITO INDISPENSÁVEL AO DEVER DE INDENIZAR. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO CASO CONCRETO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PUNIR O OFENSOR E EVITAR QUE REPITA SEU COMPORTAMENTO, DEVENDO SE LEVAR EM CONTA O CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA, A CONDIÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DO LESADO E A REPERCUSSÃO DO DANO. VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA. DATA DO FATO MANTIDA COMO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. APELO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º; 144, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Prosseguindo no tema, tenho que, ao não disponibilizar sistema de segurança adequado e eficiente em suas instalações, o que era seu dever, contribuindo para o surgimento dos gravames reclamados, caracterizado está o defeito do serviço pela agência bancária, a teor do disposto no artigo 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (...)



    As instituições financeiras, justamente por movimentarem significativas quantias em dinheiro todos os dias, têm o dever de prestar vigilância, garantindo a segurança interna de seus empregados e usuários, até porque é da própria essência do negócio desenvolvido, conforme determina o artigo 2º da Lei nº 7.102/1983, norma que regulamenta os requisitos de segurança das instituições financeiras (...)



    A atividade desenvolvida pela instituição bancária é eminentemente de risco e o assalto a mão armada é fato previsível, constituindo-se o denominado fortuito interno da atividade bancária, que não configura hipótese de excludente da responsabilidade, não sendo hipótese de caso fortuito ou força maior, por ato de terceiro, ainda que empregada significativa força pelos assaltantes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente